Tribunal: TJMT
Processo: 1045287-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045287-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILZA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 142.212.501-78 (APELADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
movida por
MARILZA DE ARAUJO MARTINS
, acolheu o pedido inicial, determinando que a parte Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, acostasse aos autos o contrato de empréstimo consignado remanescente ainda descontado dos proventos da parte Autora, no valor de (R$ 2.636,47), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) vezes no montante de (R$ 68,07), datado de 25/02/2013 (Id. 197159505 – Fls. 02), dos documentos noticiados nos autos, sem prejuízo da busca e apreensão.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que não são cabíveis honorários sucumbenciais na produção antecipada de provas, ante a ausência de prévia recusa administrativa e de resistência em juízo. Afirma que juntou parte dos documentos solicitados e requereu diligências internas para localização dos demais, de modo que não teria gerado litigiosidade.

Subsidiariamente, alega que houve sucumbência mínima de sua parte, devendo os ônus sucumbenciais ser integralmente suportados pela autora, à luz do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sustenta ainda que, caso mantida a condenação, o valor arbitrado a título de honorários deve ser reduzido, diante da baixa complexidade da demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar ou redistribuir os honorários, ou, alternativamente, reduzi-los, bem como o prequestionamento expresso das matérias ventiladas.

Recurso tempestivo e preparado (id. 327816396).

Devidamente intimado (id. 325618891), o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MARILZA DE ARAUJO MARTINS
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face
do
BANCO PAN S.A.,
pretendendo a condenação o réu a apresentar a cártula de empréstimo pessoal realizado junto à autora, contrato este cujas parcelas perfazem, respectivamente a quantia, R$ 68,07; R$ 68,44; R$ 62,38; R$ 30,83; R$ 20,11; R$ 49,68; R$ 413,75 sob pena de multa diária por descumprimento.

O MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Banco PAN exibisse o contrato requerido no prazo de 15 dias, sob pena de busca e apreensão. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC
, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, proposta por MARILZA DE ARAUJO MARTINS, em desfavor de BANCO PAN S.A., alegando em síntese que celebrou com a parte Ré 07 (sete) contratos empréstimos consignado, ao qual tentou obter a cópia de seus contratos junto a parte Requerida, no entanto, seus esforços restou infrutífero.

Dessa forma, requer seja deferida a produção antecipada de prova para que seja determinado que a parte Requerida promova a exibição judicial dos documentos referente aos contratos empréstimos consignado pactuado descritos na exordial, cujas parcelas descontadas perfazem respectivamente a quantia de (R$ 68,07); (R$ 68,44); (R$ 62,38); (R$ 30,83); (R$ 20,11); (R$ 49,68) e (R$ 413,75), que se encontram na posse da parte Ré, bem como a condenação em honorários de sucumbência, pugnou ainda pela gratuidade da justiça.

Decisão (Id. 171491600), concedeu a benesse da gratuidade da justiça, após, deferiu a produção antecipada da prova para determinar que a parte Ré, exiba em juízo no prazo legal os documentos solicitados pela parte Requerente, descritos na exordial.

A parte Ré apresentou resposta (Id. 174114959), arguindo ausência de pretensão resistida e apresentou 06 (seis) dos aludidos contratos pleiteados pela parte Requerente, e por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Requerente por sua vez manifestou (Id. 177227186), requerendo o prosseguimento do feito com a devida apresentação de todos os contratos remanescentes referente as parcelas descontadas no valor de (R$ 68,07), dos documentos noticiados nos autos, fixando multa em caso descumprimento, e que seja reconhecida pelo Juízo a pretensão resistida, condenando a parte Requerida ao pagamento custas processuais e honorários de sucumbência.

Decisão (Id. 195253847), concedeu a dilação de prazo pretendida pela parte Ré para juntar contrato remanescente com desconto no valor de (R$ 68,07), ao qual atendeu ao chamado a parte Requerida (Id. 197157978), porém, deixou de apresentar o aludido contrato remanescente, manifestando a parte Autora (Id. 198461971).

(...)Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária a ser processado nos termos do artigo 381, III, do CPC, o qual dispõe sobre a produção antecipada da prova, conforme determinado (Id. 171491600).

A hipótese trazida pelo aludido artigo, no qual se fundamenta o pedido autoral, busca obter um lastro probatório mínimo para o ajuizamento de uma ação futura ou a convicção de sua desnecessidade, além de ter por objetivo a solução extrajudicial de conflito.

Tais circunstâncias dispensam o requisito da urgência, bastando apenas à parte Autora justificar o seu interesse processual para a propositura da referida medida, o que se verificou no caso dos autos quando do recebimento da inicial com o deferimento da produção da prova pretendida.

E a teor do artigo 382, §2º, do CPC, "encerrada a produção da prova, será proferida sentença constitutiva e homologatória da prova. Nesta sentença, o juiz não valorará a prova nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que se buscava provar." (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Ed. Juspodivm. 11ª ed., Salvador, Bahia, p. 152). Negritei

Portanto, vê-se que inexiste lide propriamente dita, pois o julgador somente chancela a regularidade do procedimento, não apreciando o mérito da prova. Também não há a formação da coisa julgada material.

Em questão de fundo, verifica-se a possibilidade do direito da parte Autora em obter informações sobre os contratos celebrados, para ter ciência real de seu conteúdo.

Por outro lado, com a defesa a parte Requerida não acarreou todos os contratos na integra requisitados a dar suporte na relação jurídica descrita na peça de ingresso (Id. 170897772), restou evidente seu direito na postulação da apresentação dos contratos no qual é o guardião.

Todavia, entendo que não foi acostada aos autos toda a documentação requisitada, qual está obrigada a parte Ré na apresentação dos contratos das parcelas descontadas nos rendimentos da parte Autora, ao qual a parte Requerida é a guardiã por força dos poderes de administração que exerce como prestadora de serviços de instituição financeira.

Em que pese a oferta de resposta pela parte Requerida, pois restou claro dos autos que o presente pedido foi formulado na forma descrita na exordial, sendo certo que, o que determina a natureza de uma ação é o conteúdo e os fundamentos do seu pedido.

O fundamento está na relação contratual acerca da contratação empréstimos consignado pela parte Requerente, sendo defeso conhecer e conferir as informações necessárias, amparado na legalidade do suporte da lei que lhe faculta exigir apresentação dos documentos quando comum às partes.

Nesse contexto, considerando que a parte Requerida não apresentou na integralidade os documentos pretendidos pela parte Autora, frente a pretensão resistida da parte Ré a franquear os contratos perquiridos, merece acolhimento a atribuição dos honorários de sucumbência.

(...) Neste contexto, constatada a recusa pela Ré em fornecer os contratos firmados pela parte Autora, demonstrando clara resistência justificadora do litígio. No caso dos autos, a parte Requerida não trouxe na integra prova com o fito de desconstituir o requerimento da parte Requerente e/ou demonstrar que houve o atendimento total da solicitação.

ANTE O EXPOSTO, e considerando o que mais consta dos autos JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Produção Antecipada de Provas, ACOLHO o pedido inicial, determinando a parte Requerida BANCO PAN S.A., no prazo de 15 (quinze) dias para acostar aos autos contrato empréstimo consignado remanescente descontada nos proventos da parte Autora no valor de (R$ 2.636,47), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) vezes no montante de (R$ 68,07), datado de 25/02/2013, descrito (Id. 197159505 – Fls. 02), dos documentos noticiados nos autos, sem prejuízo da busca e apreensão.

CONDENO a parte Requerida nas custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2º, §8º, do Código de Processo Civil.”.
(ID. 325618887).

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de
Ação de Produção Antecipada de Provas
, bem como à adequação do valor arbitrado pelo Juízo de origem.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que
o recurso não comporta provimento.

No caso, a ação foi proposta porque a autora, previamente, tentou obter administrativamente os contratos de empréstimos consignados que geravam descontos mensais em seus proventos, não obtendo êxito, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Por certo, restou caracterizada na espécie a pretensão resistida, uma vez que o apelante não demonstrou ter fornecido os documentos após a solicitação administrativa pela autora que,
ao contrário do que a instituição financeira aponta
, foi
realizada por meio de notificação extrajudicial (ids. 325618396 e 325618399),
tendo sido necessário o ajuizamento da presente demanda para obtê-los.

Da mesma forma, mesmo após determinada a exibição, o apelante não apresentou todos os documentos solicitados, limitando-se a juntar parte dos contratos,
deixando de exibir justamente aquele relativo ao desconto de R$ 68,07, objeto central da demanda
. A sentença foi categórica ao reconhecer que a documentação não foi exibida na íntegra, reforçando a existência de pretensão resistida e a caracterização da sucumbência da parte requerida.

Deveras, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que justifica a condenação em honorários sucumbenciais, senão vejamos:

“(...) Claramente
houve pretensão resistida,
em razão da
negativa de fornecimento das imagens na seara administrativa
, fato que obrigou o demandante a ingressar em juízo, dando causa, portanto, à instauração do processo, portanto, não há falar em afastamento do ônus sucumbencial. (...)”.
(TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 29/11/2024).

“(...)
Apresentado o prévio requerimento administrativo, o qual não foi atendido, está presente a pretensão resistida
e, consequentemente, o interesse processual, de modo que não é caso de extinção, mas sim de procedência do pedido, com atribuição da integralidade do ônus sucumbencial à empresa Requerida, por força do princípio da causalidade.”
(TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Nesse contexto, não procede a alegação do banco de inexistência de resistência ou de que teria decaído de parte mínima. Pelo contrário, a necessidade de judicialização decorreu exclusivamente da conduta do apelante, que primeiro não atendeu ao pedido extrajudicial e, depois, não apresentou integralmente os contratos, justificando o acolhimento da pretensão inicial e a condenação nos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
– LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DEFERIDA E POSTERIORMENTE HOMOLOGADA – IRRECORRIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 382, § 4º, DO CPC –
SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO – OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA DA PARTE – POSSIBILIDAD
E – INSURGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço, de acordo com a redação do artigo 382, § 4º, do CPC, que no procedimento da produção antecipada de provas não se admitirá defesa ou recurso, no entanto, no caso, a parte apelante insurgiu-se somente quanto à sua condenação ao ônus da sucumbência.
Com efeito, constatada a resistência da parte, é perfeitamente possível a condenação em verba honorária. “Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral
(STJ AREsp 1144168/MA).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008581-69.2006.8 .11.0015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024) (g. n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– PROCEDÊNCIA – DIREITO MATERIAL À PROVA - TUTELA AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ -
PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS
– LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ vem admitindo o direito da parte ao ajuizamento de ação autônoma de produção antecipada de provas, pelo rito comum (ordinário), para exigir a exibição de documentos em poder de outrem. É o chamado direito material à prova, tutelável autonomamente. Somente após obter tais provas é que o postulante decidirá se tem ou não interesse no manejo de outra ação, podendo a tutela jurisdicional, portanto, exaurir-se na mera exibição
. Os honorários advocatícios somente são cabíveis em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.
A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de alguma das situações descritas no artigo 80 do CPC/15, o que, no caso, não restou comprovado. (N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g. n.)

Por fim, o valor dos honorários arbitrados (R$ 5.000,00) foi fixado com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido, o trabalho processual realizado e a conduta da parte requerida que prolongou o trâmite processual. Não se mostra excessivo, tampouco desproporcional, razão pela qual não há falar em redução.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.,
mantendo incólume a sentença vergastada.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025